Tribunal: STF
Processo: HC 230210
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 177.423/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da prática dos crimes previstos no art. 241-D do ECA (Fato 01), art. 217-A do CP, por duas vezes, c/c art. 226, II do CP (Fato 02), art. 217-A do CP, por no mínimo oito vezes, c/c art. 226, II, do CP (Fato 03), art. 217-A do CP, por duas vezes, c/c art. 226, II do CP (Fato 04), art. 217- A do CP c/c art. 226, II, do CP (Fato 05), art. 241-D do ECA (Fato 06), art. 217-Ado CP c/c art. 226, II, do CP (Fato 07), art. 217-A do CP, por duas vezes, c/c art. 226, II do CP (Fato 08), art. 217-A do CP c/c art. 226, II, do CP (Fato 09), art. 217-A do CP c/c art. 226, II, do CP (Fato 10), observando-se tudo na forma do art. 69 do CP (concurso material). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS. MATÉRIAS ANTERIORMENTE SUBMETIDAS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO NO ÂMBITO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese na qual o recurso ordinário interposto consiste em mera reiteração de pedidos formulados no HC n. 805.898/PR. 



    2. Embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no meio próprio para a apreciação da irresignação, a defesa optou por impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual primeiramente foi analisado nesta Corte. Desse modo, as questões foram recentemente submetidas a este Tribunal e, assim, não podem ser simultaneamente questionadas em impetrações/interposições posteriores. 



    3. Embora a 5ª Turma não conheça dos habeas corpus impetrados em substituição aos recursos ordinários, em harmonia à orientação do Supremo Tribunal Federal, as ilegalidades apontadas pela defesa são sempre analisadas a fim de se verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    4. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o paciente permaneceu na Comarca durante grande parte da investigação, foi até intimado pessoalmente nos autos de produção de prova antecipada e somente deixou o local posteriormente por medo de ter sua vida e integridade física violadas; (b) o paciente deixou sua residência em momento no qual não havia sido imposta qualquer medida cautelar que o proibisse de sair da Comarca e nem mesmo que o obrigasse a informar qualquer deslocamento às autoridades; e (c) ainda que o próprio processo no qual decretada a prisão preventiva trate de mais de um suposto crime e de 3 (três) supostas vítimas, isso, por si só, não revela risco de reiteração grave o suficiente para impedir a substituição por cautelares diversas, diante das particularidades acima discriminadas.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 805.898/PR. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    De todo modo, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] embora ao apreciar o habeas corpus tenha-se destacado a impropriedade da via eleita, o que ensejou seu não conhecimento, foram apreciadas de forma exauriente as alegações defensivas, de modo a afastar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício. 



    Destacou-se, inicialmente, a inviabilidade do exame aprofundado de provas, de modo a comprovar a autoria delitiva, tendo-se, todavia, ponderado que "os elementos de prova contidos nos autos não são frágeis, já que os indícios do crime incluem não somente os relatos minuciosos feitos pelo menor à sua irmã e genitora, mas também mensagens encaminhadas, em tese, pelo paciente ao celular da vítima com conteúdo pornográfico e menções, ainda que indiretas, às relações sexuais por eles mantidas. Ademais, somam-se a isso os relatos de outras vítimas narrando abusos semelhantes". 



    Em relação aos fundamentos da custódia, foi destacado que "a conduta imputada apresenta gravidade concreta apta a demonstrar a periculosidade do paciente. Consta dos autos que, se prevalecendo, em tese, da autoridade de mestre de caratê, e aproveitando-se de situações em que tinha os alunos em sua guarda - por exemplo, viagens realizadas para a prática do esporte, ou mesmo durante os treinos na sua academia de lutas -, teria praticado atos libidinosos de diversas naturezas com as vítimas". 



    Ademais, ressaltaram-se "os indícios de contumácia delitiva, uma vez que após a primeira vítima contar para sua genitora e para sua irmã os atos, em tese, praticados, outras supostas vítimas se manifestado corroborando a versão da primeira e dizendo-se, também, abusadas", concluindo-se pela necessidade da prisão como forma de preservação da ordem pública. 



    Não fossem suficientes tais fundamentos, acrescentou-se que "a premência da custódia é reforçada por sua condição de foragido, a qual inclusive ensejou sua citação por edital e suspensão do processo na forma do art. 366 do Código de Processo Penal. Note-se que é inequívoca sua ciência da imputação, na medida em que, conforme relatado pela própria defesa, foi intimado a respeito da investigação. De outro lado, não se sustenta a tese de que teria fugido não para evitar a aplicação da lei penal, mas por temer por sua integridade, uma vez que não houve qualquer comunicação ao juízo ou mesmo à autoridade policial a respeito de seu futuro paradeiro. Ademais, conforme acima exposto, há fundamentos idôneos para a custódia, não havendo que se falar em tese de evasão de prisão ilegal". 



    Portanto, foi demonstrada a necessidade da prisão também como forma de assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável o pleito de revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas, mesmo diante de suas alegadas circunstâncias pessoais favoráveis. 



    Desse modo, conquanto o habeas corpus não tenha sido conhecido, foram apreciadas todas as alegações contidas na inicial, não se verificando a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas. De acordo com os autos, o acusado, prevalecendo, em tese, da autoridade de mestre de caratê, e aproveitando-se de situações em que tinha os alunos em sua guarda - por exemplo, viagens realizadas para a prática do esporte, ou mesmo durante os treinos na sua academia de lutas -, teria praticado atos libidinosos de diversas naturezas com as vítimas. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Portanto, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente